Tribunal: TJDFT
Processo: 0729821-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729821-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS GONCALVES FERNANDES SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Considerando a manifestação do agravante em não recorrer da decisão que não conheceu do recurso, ID 40137517, certifique a Secretaria o trânsito em julgado. Após, dê-se baixa. Int. Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora